Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721459-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n° 0718518-95.2018.8.07.0000, indeferiu a realização de diligências pleiteadas pelo ora recorrente. Em suas razões, o agravante esclarece que se trata de processo de execução, no bojo do qual, frustradas as diligências anteriores capazes de satisfazer seu crédito, pleiteou a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com o fim de obter informações acerca de patrimônio da agravada, medida esta indeferida pelo Juízo singular. Julga ser necessária a reforma da decisão recorrida, considerando que os ofícios pleiteados podem demonstrar, respectivamente, a existência de plano de previdência privada ou de imóveis irregularidades de titularidade da agravada. Quanto aos imóveis, discorre sobre a situação do Distrito Federa, onde, segundo alegado, mais da metade dos imóveis não possuem registro no Cartório competente, fato que tanto mais justifica a medida pleiteada. Na oportunidade, colaciona julgados desta Corte em abono de sua tese. Pede, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum recorrido com a determinação para que sejam expedidos os ofícios requeridos. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 17465575 e 17465577). É o relatório. Decido. Cabível o agravo de instrumento, notadamente por voltar-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque defiro seu processamento. Em análise sumária, própria do momento processual, verifico elementos hábeis à concessão do efeito suspensivo, considerando que os julgados desta Corte trazidos ao recurso, compatíveis com a defesa do agravante, demonstram, ainda que em tese, a probabilidade de o recurso ser provido. De fato, os precedentes amealhados, muito embora não sejam vinculantes, atribuem verossimilhança à pretensão deduzida no recurso, sendo, portanto, capazes de justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo, ao menos até que o colegiado emita seu entendimento acerca do ponto controvertido. Lado outro, plausível o receio de dano irreparável, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo ou seu imediato arquivamento, ante o esgotamento, conforme narrado, das demais diligências capazes de satisfazer o crédito de que trata a execução. Com estes fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora